Tribunal: TJDFT
Processo: 0749365-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL ENCAMINHADA PELO JUIZ MONOCRÁTICO À SEGUNDA INSTÂNCIA. ESCRITO NÃO SUBMETIDO A CONTRADITÓRIO NEM EXAMINADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. MATERIAL DE IMPOSSÍVEL CONHECIMENTO PELA CORTE DE REVISÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. LENALIDOMIDA E DARATUMUMABE. FÁRMACOS DOM EFICÁCIA TERAPÊUTICA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. SEGURANÇA TAMBÉM NÃO EVIDENCIADA. RISCO DE EVENTOS ADVERSOS SEQUER MENCIONADOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No exame da controvérsia devolvida a este Colegiado de Revisão importa verificar a presença dos critérios que, segundo orientação firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, no REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), devem ser cumulativamente satisfeitos para obrigar o Estado a fornecer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas registrado na ANVISA. São eles: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) demonstração de estar o fármaco registrado na Anvisa.
3. Na hipótese, em que postulado o fornecimento dos fármacos Lenalidomida e Daratumumabe para tratamento de paciente com diagnóstico de Mieloma Múltiplo, atendidos estão os requisitos atinentes à incapacidade financeira do paciente e à demonstração de estar o fármaco registrado na Anvisa. Não evidenciado, todavia, o atendimento à exigência de imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS, porque falho o relatório médico trazido aos autos, o qual não oferece qualquer justificativa para a afirmação ali posta quanto a sua dita eficácia comparativamente no tratamento da moléstia de que está acometido o autor/agravante relativamente a outros fármacos fornecidos pelo SUS e tampouco trata de quaisquer eventos adversos, que necessariamente deverão ser considerados na análise do pedido liminar deduzido pelo autor, ora recorrente.
4. Imprescindível mais aprofundada instrução probatória para que, não por simples retórica jurídica, mas por informações técnicas, possa o Poder Judiciário definir a possibilidade para o caso concreto de ser imposta ao Distrito Federal a obrigação de disponibilizar ao autor/recorrente o fármaco por ele postulado, o qual não está padronizado no SUS, tem registro na ANVISA e é de alto custo.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.